Tribunal: TJSP
Processo: 1101425-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DO PRAZO DE ENTREGA. ALTERAÇÕES TÉCNICAS NÃO CONTESTADAS TEMPESTIVAMENTE. INADIMPLMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Restou demonstrado nos autos que a parte autora não cumpriu o contrato deixando de entregar parte dos

Ementa:
CIVIL. CONTRATO EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DO PRAZO DE ENTREGA. ALTERAÇÕES TÉCNICAS NÃO CONTESTADAS TEMPESTIVAMENTE. INADIMPLMENTO ABSOLUTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. Restou demonstrado nos autos que a parte autora não cumpriu o contrato deixando de entregar parte dos produtos expressamente pactuado. E após seu inadimplemento, tentou imputar a responsabilidade a parte autora.
2. Em relação as supostas alterações do projeto e ausência de especificações para realização do trabalho, nota-se que a cláusula 5.1. F prevê expressamente: "Comunicar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento de qualquer Pedido realizado pela Contratante, qualquer divergência com as condições estipuladas no Contrato, sendo que considerar-se-ão aceitos os Pedidos não contestados formalmente pela Fornecedora dentro do referido prazo".
3. Em nenhum momento no decorrer da relação contratual a parte autora comunicou a impossibilidade de atender a demanda, menos ainda que não seria possível cumprir as alterações técnicas. Destaca-se que quem produzia e fabricava os produtos, e por consequência detinha a expertise técnica para produção era a autora, de modo que uma vez não utilizada a faculdade de comunicar tempestivamente a impossibilidade, assumiu o encargo de cumprir o pactuado contratualmente.
4. O pedido reconvencional deve ser acolhido no que tange aos valores pagos a maior, bem assim quanto à multa contratual.
5. Evidente que com a improcedência da demanda, resta revogada a antecipação de tutela deferida anteriormente e indevida eventual multa cominatória, e os efeitos patrimoniais decorrentes do cumprimento da tutela deverão ser apurados em ação autônoma, ante a complexidade do tema que envolveu a retirada e disposição final de diversos materiais, conforme faculta a parte final do art. 302, parágrafo único do CPC/2015: "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível"
6. Recurso da autora improvido, e provido o dá ré.